Tribunal: TJPA
Processo: 0030962-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030962-58.2013.8.14.0301

APELANTE: ADELAIDE LAIS PARENTE BRASILEIRO

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAULEASING S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E DE COBRANÇA INDEVIDA – ART. 37, CDC – NÃO OCORRÊNCIA – RECOMPRA GARANTIDA – VALOR RESIDUAL GARANTIDO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO A INDENIZAR OU DE PERDAS E DANOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à condenação da RR Comércio de Veículos Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como à recompra do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); sucessivamente, à conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 30.650,00 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais) (valor do veículo), com a devolução pela Itauleasing S. A. do Valor Residual Garantido, se prejuízo dos danos morais, ou, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos à título de VGR, com a quitação do contrato, além da inversão do ônus da sucumbência

3.

A questão principal gravita em torno da alegação de propaganda enganosa a qual teria impulsionado a compra junto à ré RR Comércio de Veículos Ltda., em19 de agosto de 2010, do veículo Celta Spirit quatro portas pelo valor de R$ 30.650,00 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais), financiando junto ao demandado Banco Itauleasing.

4.

Q
uestão analisada à luz do que dispõe o art. 37, §1°, do Código de Defesa do Consumidor. Não deflui das condições gerais do contrato que a recompra seria feita pelo valor da Nota Fiscal emitida na compra do veículo, fato que desconfigura a alegação de propaganda enganosa

5.

Quanto à alegação de indução a erro pela veiculação, em abril de 2009, da Campanha Publicitária “Recompra Garantida” pela Chevrolet verifica-se esta ocorreu cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses antes da aquisição do veículo pela recorrente (ID
4719285 - Pág. 39-53
), observando que, conforme o item 1 das condições gerais, acima destacado, a recompra seria efetivada entre os meses 23-25 a partir da emissão da Nota Fiscal do veículo, não se aplicando, portanto, à pretensão da recorrente.

6.

D
eflui do contrato ID
4719285 (pág. 27-33)
, que o pagamento do bem, com termo inicial em 17/09/2010 e final em 17/08/2015, seria efetuado com parcelas com a cumulação de Valor Residual Garantido, que se encontra descrito na cláusula 11 do Contrato de Leasing. Súmula 293, STJ.

7.

O
valor residual garantido não é elemento constitutivo do montante da prestação do arrendamento e, assim, não é incluído no cálculo de uso e depreciação do bem.
E
ventuais valores a serem devolvidos serem aferidos após a alienação do bem (Resp Repetitivo 1.112.879/PR)

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ADELAIDE LAIS PARENTE BRASILEIRO
e apelados
BANCO ITAULEASING S.A.
e
RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADELAIDE LAIS PARENTE BRASILEIRO
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
ajuizada por si em face de
BANCO ITAU LEASING S. A.
e
RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, ora apelados,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando ter sido atraída por propaganda enganosa denominada “Recompra Garantida” dos requeridos, tendo, decorridos 02 (dois) anos da compra, sido-lhe informado que a referida promoção seria um erro e que ainda teria saldo devedor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Na Decisão ID
4719286 (Pág. 1), o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita em favor da autora e indeferiu o pedido de tutela provisória.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
4719296
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de ausência de ato ilícito a ser reparado.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Adelaide Laís Parente Brasileiro apresentou recurso de Apelação (ID
4719297
).

Afirma ser cabível, no caso vertente, o pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que a conduta dos demandados induz abuso e quebra de confiança sob a ótica do Direito do Consumidor, devendo, assim, ser reparado, uma vez que a RR Comércio efetivou o contrato sabendo que não poderia cumpri-lo.

Acrescenta que a indenização no caso vertente tem caráter pedagógico e tem como principal objetivo punir o ofensor, pugnando pelo arbitramento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta, não obstante a onerosidade contratual, que almeja quitar o contrato, porquanto contratante de boa-fé, afirmando que o entendimento majoritário dos tribunais aponta no sentido de devolução do Valor Residual Garantido (VGR).

Aduz que, caso a primeira requerida não seja compelida a efetuar a recompra do veículo nas condições originariamente avençadas, que a Itauleasing rescinda o contrato e lhe devolva o valor pago até o momento, com a quitação das obrigações contratuais, com o escopo de evitar-se o enriquecimento ilícitos dos demandados.

Pugna pela inversão do ônus da sucumbência, devendo, assim, os requeridos serem condenados ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Requer a condenação da RR Comércio de Veículos Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como à recompra do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); sucessivamente, à conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 30.650,00 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais) (valor do veículo), com a devolução pela Itauleasing S. A. do Valor Residual Garantido, se prejuízo dos danos morais, ou, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos à título de VGR, com a quitação do contrato, além da inversão do ônus da sucumbência.

A Itauleasing apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID
4719299
), bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
4719301
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4720601
), tendo a apelante refutado a hipótese, enquanto o apelado deixou decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão ID
4913671
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante acerca do pedido de majoração de honorários vazado nas contrarrazões (ID
4914913
), oportunidade em que reforçou a sua tese recursal (ID
5106347
)

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à

condenação da RR Comércio de Veículos Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como à recompra do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); sucessivamente, à conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 30.650,00 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais) (valor do veículo), com a devolução pela Itauleasing S. A. do Valor Residual Garantido, se prejuízo dos danos morais, ou, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos à título de VGR, com a quitação do contrato, além da inversão do ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações, aprofundo-me ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da alegação de propaganda enganosa a qual teria impulsionado a compra junto à ré RR Comércio de Veículos Ltda., em19 de agosto de 2010, do veículo Celta Spirit quatro portas pelo valor de R$ 30.650,00 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais), financiando junto ao demandado Banco Itauleasing.

A questão deve ser analisada à luz do que dispõe o art. 37, §1°, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

A aludida propaganda enganosa decorreria da “Recompra Garantida”, tendo sido juntado aos autos o respectivo Certificado, do qual deflui de suas condições gerais que (ID
4719285 - Pág. 20-31
) que:

1)

A Recompra Garantida é válida apenas para os veículos 0 km, disponíveis nos estoques das concessionárias Eurocarr e adquiridos durante a vigência da campanha SEM ENTRADA COM PARCELAS BAIXAS. O veículo deverá ser utilizado como parte de pagamento para aquisição, pelo preço de lista público sugerido, de outro Chevrolet zero quilometro (recompra), de modelo igual ou superior e com configuração igual / equivalente ou superior ao veículo recomprado. A recompra realizará entre o 23º. e o 25º.
Meses contados da emissão da nota fiscal do veículo
. A Recompra será feita pela mesma concessionária em que o veículo foi adquirido e pelo valor de mercado do mesmo à época da recompra (Após o 23º. mês de aquisição).

(Grifo nosso)

Como se vê, não deflui das condições gerais do contrato que a recompra seria feita pelo valor da Nota Fiscal emitida na compra do veículo, fato que desconfigura a alegação de propaganda enganosa

Somado a isso, quanto à alegação de indução a erro pela veiculação, em abril de 2009, da Campanha Publicitária “Recompra Garantida” pela Chevrolet verifica-se que esta ocorreu acerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses antes da aquisição do veículo pela recorrente (ID
4719285 - Pág. 39-53
), observando que, conforme o item 1 das condições gerais, acima destacado, a recompra seria efetivada entre os meses 23-25 a partir da emissão da Nota Fiscal do veículo, não se aplicando, portanto, à pretensão da recorrente.

Noutra ponta, deflui do contrato ID
4719285 (pág. 27-33)
, que o pagamento do bem, com termo inicial em 17/09/2010 e final em 17/08/2015, seria efetuado com parcelas com a cumulação de Valor Residual Garantido.

À guisa de esclarecimento, o Valor Residual Garantido encontra-se expressamente previsto no Contrato de Financiamento,
in verbis
:

11. Valor residual garantido. O arrendatário pagará à arrendadora até a data de vencimento da última parcela o VGR, no montante indicado no subitem 3.20.

11.1. Se o arrendatário optar por antecipar o VRG em prestação única (subitem 3.7.1), o seu valor corresponderá àquele descrito no subitem 3.8.

11.2. Se o arrendatário optar por antecipar o VRG em prestações periódicas e adicionais (subitem 3.7.2), a primeira prestação vencerá à vista e as demais vencerão juntamente com as contraprestações periódicas e adicionais do arrendamento.

11. 2. 1. O valor da prestação à vista é indicado no subitem 3.16 e deverá ser entregue pelo arrendatário diretamente ao fornecedor.

11. 2. 2. O valor das prestações periódicas é o indicado no subitem 3.9 e os adicionais é o indicado no subitem 3.15.

11. 3. Se o arrendatário optar por pagar o VRG ao final do contrato (subitem 3.7.3), seu valor corresponderá àquele indicado no subitem 3.20, hipótese em que o pagamento do VRG será realizado no vencimento da última contraprestação do arrendamento (subitem 3.5).

9.4. A ANTECIPAÇÃO DO VRG OU O SEU PAGAMENTO AO FINAL DO CONTRATO NÃO SIGNIFICARÁ A OPÇÃO DO ARRENDATÁRIO PELA AQUISIÇÃO DO BEM, QUE DEVERÁ SER FEITA EM CONFORMIDADE COM O ITEM 32 DESTE CONTRATO.

(Grifos nossos)

Como se denota do Contrato de
Leasing
juntado pela própria autora, o valor objurgado se coaduna no VRG, do qual o consumidor teve ciência no ato da assinatura do contrato e que aquiesceu e vinha pagando de forma parcelada e, assim, não prospera a ilegalidade aventada, sendo inclusive entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que:

A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. (súmula 293, STJ)

Como é cediço, o valor residual garantido não é elemento constitutivo do montante da prestação do arrendamento e, assim, não é incluído no cálculo de uso e depreciação do bem.

O VRG, como o próprio nome diz, é residual, no sentido de complementar o montante pago, quando ocorre a intenção do arrendatário em adquirir o bem ao final do contrato, sendo eventuais valores a serem devolvidos serem aferidos após a alienação do bem (Resp Repetitivo 1.112.879/PR)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação dos juros ao percentual da taxa média do mercado, quando forem abusivos, tal como publicado pelo BACEN em seu site. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - RESP

1.061.530/RS. Ausência de juntada do contrato aos autos que inviabiliza a análise dos percentuais contratados, fazendo incidir o disposto na Súmula 530 do STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, nos termos do Resp nº 973.827-RS, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. Como este não é o caso dos autos, a capitalização de juros deve ser afastada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Estando contratualmente prevista, a comissão de permanência deve ser aplicada para o período de inadimplência, de forma não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária, em conformidade com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Ausente o contrato, sua cobrança é afastada. DOS JUROS MORATÓRIOS. Quanto aos juros moratórios, se não estiver expressamente prevista sua taxa e caracterizada a inadimplência, devem ser fixados juros no patamar de 1% ao mês, conforme está disposto no artigo 406 do CCB, cumulado com o artigo 161, § 1º, do CTN. CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO IGPM. É possível a aplicação de correção monetária calculada pelo IGP-M. DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS - Nos termos do Resp. paradigma nº 1.251.331-RS, denota-se que as inúmeras tarifas administrativas possuem fatos geradores distintos, assim, devem estar claramente e distintamente pactuadas para que o consumidor possa identificá-las. E, não sendo possível, elas devem ser afastadas, por ferir o dever de informação consubstanciado no art. 6º do CDC.
VALOR

RESIDUAL

GARANTIDO
. O
valor

residual

garantido
pago antecipadamente pelo arrendatário não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, nem se apresenta ilegal sua cobrança.
DA MORA. É a constatação da existência de abusividade no período da normalidade que tem o condão de afastar a mora do devedor. Presente a ilegalidade contratual, a mora deve ser afastada. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, a compensação de valores e a repetição do indébito são devidas, respeitando o disposto nos artigos 369 e 876, ambos do CC. A restituição deve ocorrer de forma simples, e como consequência lógica do julgado. DA TUTELA ANTECIPADA. Estando presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, seu deferimento está condicionado à realização dos depósitos nos valores recalculados conforme esta decisão. PREQUESTIONAMENTO. Descabido o prequestionamento da matéria, pois ausente qualquer lacuna no enfrentamento das questões postas. APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE. (Apelação Cível Nº 70069308328, Décima Quarta Câmara Cível, Tribun Sbravati, Julgado em 19/05/2016) (Grifo nosso)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VGR) TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.251.331/RS. SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.578.553/SP. GRAVAME. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.639.320/SP. PROMOTORA DE VENDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.251.331/RS. COBRANÇA INDEVIDA INCAPAZ DE GERAR ABALO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. De acordo com o recurso representativo de controvérsia nº 1.112.879/PR, a taxa de juros somente será abusiva se exacerbar a taxa média do mercado, o que não restou comprovado nos autos; 2. Laudo pericial produzido na fase instrutória que aponta que as taxas praticadas pelo Banco se encontram abaixo da média de mercado financeiro, bem como a não incidência de juros sobre juros, não havendo que se falar em juros abusivos, tampouco anatocismo; 3.
Eventual direito à devolução do Valor Residual Garantido dependeria do encontro de contas após a alienação do bem
; 4. Tema 958 STJ. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o Ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018); 5. In casu, o contrato de arrendamento mercantil foi celebrado em 13/10/2009 e há cobrança de Ressarcimento de Serviços Terceiros (R$ 1.922,40) e não se verifica no contrato a descrição do serviço efetivamente prestado; 6. A tarifa por serviço de terceiros apesar de prevista 1º, parágrafo único, inciso III da Resolução 3.518/07 do CMN, faz-se ilícita no presente caso, porque não houve informação suficiente quanto aos serviços que seriam remunerados, devendo o valor pago ser devolvido na forma simples. Jurisprudência deste Eg. TJRJ e do Col. STJ; 7. Diante do decidido no Recurso Repetitivo nº 1.251.331/RS, são lícitas, em princípio, as tarifas previstas em norma específica do Conselho Monetário Nacional, sendo necessária, para infirmá-las, a demonstração objetiva de abuçsividade com comparação de mercado ou diante das circunstâncias peculiares do caso concreto; 8. Tema nº 972 .FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - Resp. 1639320/SP- 2016/0307286-9, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - Data do Julgamento, 12/12/2018, DJe 18/12/2018); 9. No que tange a tarifa de inserção de gravame, de acordo com o Tema nº 972, a cobrança da mesma é considerada abusiva nos contratos firmados a partir de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011. No presente caso, considerando que o contrato em questão foi firmado em 13/10/2009, portanto, tal rubrica, no valor de R$ 42,85 é licita; 10.Dano moral não configurado; 11 Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 02934557620138190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 17/04/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

CONCLUSÃO

Desta feita, em que pese os pedidos de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como de recompra do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); sucessivamente, de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 30.650,00 (trinta mil seiscentos e cinquenta reais) (valor do veículo), com a devolução pela Itauleasing S. A. do Valor Residual Garantido, sem prejuízo dos danos morais, ou, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos à título de VGR, com a quitação do contrato, além da inversão do ônus da sucumbência, não se verifica qualquer ato jurídico ilícito a reparar, converter ou revisar, devendo, por conseguinte, a sentença de improcedência ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 22/06/2021